Tribunal: TJES
Processo: 0002478-43.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002478-43.2018.8.08.0004

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MAURICIO DA SILVA DE SOUZA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Maurício da Silva de Souza, com o objetivo de ver integrado o acórdão que deu parcial provimento ao recurso para afastar a concessão de aposentadoria por invalidez e determinar o pagamento de auxílio-acidente. O embargante sustenta omissão e contradição do julgado quanto à efetiva realização da reabilitação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não apresentar fundamentação acerca da efetiva realização da reabilitação profissional do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4)
O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada a situação fática e jurídica do caso, com base nas provas dos autos, notadamente o laudo pericial e os documentos relativos ao procedimento de reabilitação profissional do autor.

5)
O voto condutor reconheceu a existência de incapacidade parcial e permanente para atividades que exigem esforço físico, concluindo pela aptidão para reabilitação em funções leves, com base em laudo técnico, além de registrar que o segurado fora encaminhado e submetido a programa de reabilitação profissional.

6)
A jurisprudência do STJ e do TJES fora expressamente invocada para corroborar o entendimento adotado, inexistindo contradição ou omissão no julgado.

7)
A tentativa do embargante de utilizar os declaratórios para rediscutir o mérito da decisão configura uso inadequado do recurso, não se verificando nenhum dos vícios legais que justifiquem sua acolhida.

8)
Conforme o §1º do art. 489 do CPC, não há nulidade por ausência de manifestação sobre todos os pontos levantados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de reabilitação profissional atestada por equipe multidisciplinar, com base em laudo pericial, afasta a omissão ou contradição quanto à concessão do auxílio-acidente em substituição à aposentadoria por invalidez.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios do art. 1.022 do CPC/2015.

3. É suficiente que o julgador fundamente sua decisão com base nas provas e legislação aplicável, não sendo obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, conforme o §1º do art. 489 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022; Lei 8.213/91, arts. 42, 62, 86.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.12.2019, DJe 06.12.2019.
TJES, Apelação Cível 0010691-07.2020.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024.
TJES, Apelação Cível 0016760-26.2018.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 20.06.2022.
TJES, Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 19.06.2018.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Ao que se depreende, o apelado requereu junto ao INSS o restabelecimento de auxílio-doença, haja vista a cessação do benefício sob o fundamento de ausência de incapacidade laboral e reabilitação.

Segundo consta, sofreu acidente de trabalho em 28/09/2012, após queda de cima de andaime de 6 (seis) metros, quando exercia função de auxiliar de pedreiro, tendo fraturado o tornozelo esquerdo e, por conseguinte, restou impossibilitado de trabalhar.

Nesse contexto, propôs a ação de origem, requerendo, em suma, a concessão do benefício cessado administrativamente, com pagamento retroativo e conversão em aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Conforme se depreende da legislação previdenciária (Lei n.º 8.213/91), o acidente de trabalho, definido pelos artigos 19 e 20 como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho, pode ensejar a concessão de três benefícios: auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez.

O auxílio-acidente é concedido, a teor do art. 86 da Lei nº 8.213/91, diante da consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultando sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercida:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Além disso, é devido o pagamento a partir da cessação do último auxílio-doença gozado em função da patologia que ensejara o ajuizamento da demanda (§2º do artigo 86 da lei nº. 8.213/91), conforme entendimento pacífico do STJ e desta Segunda Câmara Cível (v. TJES, Classe: Remessa
Ex-officio
, 30040000371, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/04/2009, Data da Publicação no Diário: 18/05/2009).

Por sua vez, segundo o artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida
“[...] ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação
para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

A concessão de um ou outro benefício é, portanto, definida a partir da comprovação da (im)possibilidade de reabilitação do trabalhador.

A qualidade de segurado do recorrido fora devidamente reconhecida pela autarquia, porquanto concedido administrativamente o benefício(NB 5537525085), cujo encerramento ocorrera em
outubro de 2018
(fls. 34/44).

Ademais, as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o apelado estava trabalhando em cima de andaime, como ajudante de pedreiro em obra, quando caíra e fraturara o pé, deixando sequelas graves (Id. 9939788).

In casu,
veja-se a conclusão do laudo pericial (fls. 89/93):

As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis, provocam dor e restrição funcional importante do membro inferior esquerdo.

Em razão disso é possível afirmar que o Autor se encontra definitivamente incapacitado para sua função habitual de Servente de Obras que informou praticar ou para qualquer outra que exija esforço físico, postura na posição de pé ou deambulação por longos períodos.

A incapacidade é parcial e permanente.

[...]

Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a
reabilitação
? Qual atividade?

Resposta:
Sim, para atividades leves que não exijam longas deambulações. Por exemplo: Apontador; Auxiliar Administrativo; Controle de Portaria, etc.

Assim, todas as constatações do
expert
na anamnese são elucidativas quanto â patologia apresentada, perda de capacidade laboral e o aconselhamento para submissão do periciado ao processo de reabilitação, não havendo dúvidas remanescentes.

Nesse cenário, a subsequente conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez não se revela adequada, porquanto não preenchidos os requisitos legais, haja vista ser a incapacidade parcial.

Isso porque, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 8.213/91, é devida
“ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e
insusceptível de reabilitação

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
.

Na hipótese, o segurado contava apenas 19 anos de idade por ocisão do acidente, atualmente com 31 anos, de modo a apresentar condições para ser encaminhado à reabilitação profissional, nos termos do laudo pericial.

Com efeito,
o segurado fora encaminhado para reabilitação profissional

(fls. 44), onde obteve suporte de equipe multidisciplinar capacitada a avaliar a aptidão e, em razão da estabilidade da sequela, certificada a possibilidade de exercício de função compatível com o quadro de saúde apresentado.

Sendo assim, deve ser concedido o auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 na norma de regência. A propósito do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez". 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – AUXÍLIO DOENÇA A PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO – AUXÍLIO ACIDENTE A PARTIR DA REABILITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II, CPC – RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando o disposto no laudo pericial, cotejado com as demais provas produzidas nos autos, se consegue depreender, inequivocamente, a existência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, de modo que agiu com acerto o juízo de origem ao determinar a reabilitação e o pagamento do benefício de auxílio-doença. Estabelece-se, portanto, que o autor, em razão de suas atividades exercidas, sofreu restrição em sua capacidade laboral, fazendo jus ao pagamento do benefício auxílio-doença, até que seja realizada sua total reabilitação, conforme assegura o art. 62, da Lei 8.213/91. 2. Tratando-se de lesão insuscetível de recuperação, como in casu, deverá ainda o benefício ser mantido até que o autor seja considerado plenamente reabilitado para o desempenho de atividade diversa. 3.
A partir de sua reabilitação para o exercício de outra função, o autor faz jus ao benefício de Auxílio-Acidente, uma vez que foram preenchidos os requisitos basilares para a sua concessão, conforme estatuído no art. 86 e seus parágrafos, da Lei 8.213/91, destacando-se, sobretudo, a consolidação das lesões
4. Recurso improvido.

(TJES, Data: 16/Oct/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0010691-07.2020.8.08.0024, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Provas em geral)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA CONCLUSIVA. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CONCLUÍDO. TRABALHOR REABILITADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O Laudo Pericial demonstra que o Apelante possui incapacidade parcial e permanente, mas foi reabilitado para a função de auxiliar administrativo. 2 -
A conclusão do programa de reabilitação é o termo final do pagamento de auxílio-doença e, a partir desse momento, a concessão do auxílio-acidente torna-se uma consequência, vez que já comprovada, por perícia médica, a redução definitiva da capacidade laboral (artigo 86, da Lei nº 8.213/91).

3 - As condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. (c. STJ, AgInt no REsp 1904236/SP). 4 - Tratando-se de sentença ilíquida em desfavor de Autarquia, a fixação dos honorários sucumbenciais relativos a fase de conhecimento, inclusive quanto ao percentual a ser aplicado, deve ser remetida à fase de liquidação. 5 - Recurso parcialmente provido.

(TJES, Data: 20/Jun/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0016760-26.2018.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Auxílio-Doença Acidentário)

Dessa forma, é devido o pagamento do auxílio-acidente ao apelado, desde a data em que fora cessado o pagamento do auxílio-doença.

No que se refere ao índice de correção, o STJ há solidificado o entendimento no sentido de que “
as condenações judiciais referentes aos débitos previdenciários sujeitam-se à incidência do INPC
, "para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/1991. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)
" [...] (STJ, REsp n. 1.951.387/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 5/11/2021.)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento,
para afastar a condenação do INSS ao pagamento do auxílio-doença e a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, condenando a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente mensal a partir da cessação do auxílio-doença, ou seja, a partir de 08/08/2018, com correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que, a partir de 09/12/2021, deverá incidir a taxa SELIC.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.